Tribunal: STF
Processo: ARE 1228947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDOC 6, p. 16): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LIMITADOR REGIONAL. VIOLAÇÃO Á ORDEM CLASSIFICATÓRIA NO CERTAME. ART. 37, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO. REMOÇÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede, podendo ser, nos termos do art. 36 da Lei n. 8.112/90, no interesse exclusivo da Administração (inc. I), a pedido, quando o interesse predominante é do servidor, a critério da Administração, quando esta não tem interesse, mas também a ela não se opõe (inc. II), ou independentemente do interesse da Administração (inc. III), quando a despeito do seu interesse a remoção ocorrerá, conforme hipóteses declinadas nesse inciso.
    2. Quando a lei estabelece a remoção no interesse da Administração (item I) e a remoção no interesse do servidor (item II), aqui segundo o critério da Administração, quer-se exatamente distinguir a preponderância do interesse, quando é da Administração e quando é do servidor, porque em todo caso há interesse da Administração, maior ou menor, segundo sua conveniência.
    3. O critério de classificação em concursos públicos, previsto no inciso IV do art. 37 da Constituição, deve pautar também o concurso de remoção de servidores, dando-se preferência aos servidores melhor classificados.
    4. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ao criar critério que prevê a desclassificação do certame dos servidores que excederem o limite de saída de cada regional e/ou delegacia, viola a regra constitucional de preferência na ordem classificatória, já que elimina do certame o servidor que obteve pontuação superior à de outro.
    5. Apelação da ré e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 8 p. 20). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IV, da Constituição Federal. 
    Aduz-se, que “é equivocado considerar o princípio da antiguidade ou precedência funcional como um princípio absolutamente intangível e invencível para fins de remoção de servidores públicos, como fez o Tribunal a quo, importando em violação ao art. 37, IV, da Constituição (princípio da antiguidade), aplicável apenas aos concursos de provas e títulos destinados ao ingresso no serviço público” (eDOC 9, p. 19). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, a Corte de origem ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei 8.112/90 e Instrução Normativa 7, de 29 de fevereiro de 2012, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal), assentou que (eDOC 6, p. 9-14): 
    “(...)
    A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assim dispõe sobre a remoção do servidor público federal:
    ‘Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
    Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
    I - de ofício, no interesse da Administração;
    II - a pedido, a critério da Administração;
    III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
    a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; ;
    b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
    c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.’
    A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede, podendo ser no interesse exclusivo da Administração (inc. I), a pedido, quando o interesse predominante é do servidor, a critério da Administração, quando esta não tem interesse, mas também a ela não se opõe (inc. II), ou independentemente do interesse da Administração (inc. III), quando a despeito do seu interesse a remoção ocorrerá, conforme hipóteses declinadas nesse inciso.
    (…)
    A questão posta em discussão nos autos diz respeito ao critério de limitador regional de saída de uma unidade criado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que teria ocasionado a preterição à remoção de servidores mais antigos.
    Nos termos do inciso IV do art. 37 da Constituição de 1988, em tema de concurso público deve ser respeitada a ordem de classificação dos candidatos, visando à sua convocação, nomeação e posse, o que também deve ser considerado no caso de concurso de remoção. 
    (...)
    O critério de classificação é indeclinável em todos os concursos, qualquer que seja o seu objetivo, de nomeação, de promoção ou de remoção, por isso que realizado o concurso de remoção pela autoridade administrativa, deve ser dada a preferência àqueles melhor classificados, bem como sobre eventuais novos servidores que venham a ser nomeados durante a vigência do concurso de remoção.
    O Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), ao disciplinar a política de lotação e movimentação de seu pessoal, estabeleceu, por meio da Instrução Normativa n. 07, de 29 de fevereiro de 2012, o critério que prevê a desclassificação do certame dos servidores que excederem o limite de saída de cada regional e/ou delegacia, fazendo constar tal critério, também chamado de déficit de saída, nos editais dos processos seletivos de remoção.
    A regra em discussão, ao limitar a saída regionalizada de servidores participantes do concurso de remoção, acaba por violar o concurso de remoção e a regra constitucional de preferência da ordem classificatória.
    Como a antiguidade é considerada como fator de pontuação nos concursos de remoção, não se pode admitir uma regra que elimine do certame o servidor que tenha obtido pontuação superior à de outro, sendo desarrazoável a regra que fixou o limitador regional de saída.
    Apesar de lídima a intenção de realizar o processo de remoção de forma que resguardasse os interesses da Administração, acabou-se por estabelecer um critério, o que fixa déficits máximos por unidade, que viola a própria ordem de classificação no processo seletivo que, diga-se, é nacional, e prejudica os servidores mais antigos que, por essa condição, obtêm pontuação mais elevada, mas, por conta de sua lotação, são preteridos na sua remoção”. 
    Assim, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário reexaminar referida legislação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, inferir se houve ou não inobservância da ordem de classificação, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nessa estrita via extraordinária. Incidência ao caso da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Concurso de remoção. Preterição de candidato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como por meio da análise dos critérios que nortearam a remoção de servidor já em exercício no cargo, concluiu que não houve preterição no provimento do cargo referente ao concurso do qual participou o ora agravante. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e para a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE 692.545 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2013).
    “CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.112/90. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 685.872-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009).
    Em situações análogas à versada nestes autos, menciono os seguintes precedentes: ARE 1.228.946, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.9.2019; ARE 1.208.078, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente